Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS VALORES. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD nas contas da executada. A decisão de primeiro grau baseou-se em documentação comprobatória da origem dos valores – salário, empréstimo destinado a tratamento de saúde do pai da executada e transferência de verba de terceiro –, reconhecendo a incidência das hipóteses legais de impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em contas bancárias da executada são protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, por se tratar de: (i) salário depositado em conta salário; (ii) quantia de empréstimo bancário com destinação à saúde de familiar; e (iii) verba transferida por terceiro com finalidade específica e humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite a impenhorabilidade de valores oriundos de empréstimos bancários e transferências de terceiros, desde que comprovada sua destinação à subsistência do devedor e sua família. 4. Nos autos, restou demonstrado que os valores penhorados se referem a salário, verba oriunda de empréstimo voltado ao tratamento do pai da executada e transferência de irmão para despesas médicas, elementos que justificam a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 5. A decisão agravada está fundamentada e devidamente amparada em provas e na jurisprudência consolidada, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. São impenhoráveis os valores comprovadamente destinados à subsistência do devedor e de sua família, mesmo que oriundos de empréstimos ou transferências de terceiros. 2. A incidência da impenhorabilidade deve observar o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.”